Tribunal: STF
Processo: HC 199894
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lazaro Gustavo Rodrigues Lopes, em favor de Damires Lourdes Roque, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 630.232/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, pela prática de dois delitos de latrocínio tentados, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa (e-STJ fls. 18/40). 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte de origem, que negou provimento ao recurso (e-STJ fls. 83/108). Confira-se a ementa do julgado: 
    APELAÇÃO CRIMINAL. Latrocínio tentado por duas vezes. Recursos defensivos. Seis agentes, sendo três deles irmãos e duas agentes que serviram como“iscas”. Absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento da vítima e das testemunhas. Confissão parcial dos acusados. Prova segura para o desfecho condenatório. Desclassificação para o delito de roubo. Impossibilidade ao caso concreto. Precedentes. Desclassificação para o crime de receptação para o réu Kaue. Não cabimento na hipótese. Latrocínio que se configura havendo ou não morte, bastando a comprovação da intenção de roubar e de matar, pouco importando a inexistência de subtração de bens por uma das vítimas. Subtração do veículo, carteira e relógio da outra vítima efetivada. Uso de arma de fogo e emprego de violência física brutal e desnecessária. Arremesso de uma das vítimas do veículo em movimento em local de difícil acesso e durante a madrugada enquanto a outra vítima teve suas mãos amarradas, sua liberdade restringida sendo colocada no porta malas de seu veículo. Agressões consistente em socos, chutes na cabeça e desmaio da vítima. Não consumação dos homicídios por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. Condenação de rigor. Dosimetria. Penas-base elevadas em 1/6 ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis a todos eles. Manutenção. Segunda fase da dosimetria correção quanto ao apelante Romário. Redução na metade pela tentativa. Fração adequada ao iter criminis percorrido. Manutenção. Concurso formal próprio. Não cabimento. Pluralidade de vítimas e de bens jurídicos violados, restando nitidamente caracterizados ambos os crimes de latrocínio. Correta aplicação do cúmulo material e a consequente somatória das penas. Precedentes. RECURSO do réu Romario de Souza Oliveira PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar a pena para 29 anos, 02 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa em regime inicial fechado e DESPROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS, mantida as condenações como operadas na origem. Manutenção da sentença. 
    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/15), o impetrante alega que a pena-base dos dois delitos de latrocínio tentado foi exasperada com remissão a elementos inerentes ao tipo. 
    Aduz que a premeditação faz parte de toda trajetória do crime e que o aumento da pena em razão da periculosidade do agente depende da existência de laudo criminológico, elaborado por perito competente. 
    Insurge-se, ainda, contra a aplicação da redução pela tentativa em grau médio, isso porque o laudo pericial comprova que a vítima suportou lesões corporais de natureza leve e que o prejuízo por ela suportado foi de R$ 300,00 (trezentos reais), de modo que não mostra razoável condenar a Paciente à pena tão significativa de mais de 11 anos, por um crime que resultou em lesão leve (sendo que a vítima saiu do hospital no mesmo dia) e de prejuízo não significativo como diuturnamente se vê em outros processos que aportam neste Tribunal. (e-STJ, fl. 10) 
    Ao final, requer, liminarmente, a aplicação da fração de 2/3 pela tentativa. No mérito, pede a confirmação da liminar e a fixação das penas-bases no mínimo legal. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Observe-se o teor do acórdão impugnado:
    “As penas-bases da paciente, fixadas 1/6 acima do mínimo legal para cada tentativa, foram mantidas pela Corte local mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 103/104): Os apelantes Damires Lourdes Roque, Alexsandro Felipe da Silva Roque, Elton da Silva Roque e Ana Carolina Silveira de Jesus Pinto são primários e, em atenção aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, a basilar foi exasperada em 1/6 (um sexto), ou seja, no mínimo legal, para cada tentativa de latrocínio, resultando em 23 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Essa pena não comporta redução. 
    O magistrado sentenciante justificou: “...Damires - agiu com premeditação, denotando dolo acima da média, e uma periculosidade considerável, já que aproveitou-se do estado alcoólico das vítimas, induzindo um encontro...” [...] 
    Destaca-se que a fixação da pena-base submete-se à discricionariedade fundamentada do juiz. O Magistrado foi prudente na aplicação da reprimenda, observada as circunstâncias do caso concreto. O que se entendeu necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não comportando qualquer correção. 
    Não se pode perder de vista também que, além das circunstâncias apontadas pelo magistrado sentenciante, o delito foi praticado com o emprego de arma de fogo, concurso de agentes, dentre eles, 03 (três) irmãos e violência física a demonstrar extremo desprezo ao semelhante, o que justifica a majoração, respeitado o inconformismo das combativas defesas. [...] Com efeito, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 
    O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar este parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. 
    O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 
    […]
    Ademais, nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior, não ocorre reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do acusado. 
    O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. 
    […]
    Pois bem, na hipótese, as penas-bases dos latrocínios tentados foram exasperadas com fundamento em dados concretos dos autos, que desbordam do ordinário do tipo: os agentes se aproveitaram da circunstância de que as vítimas haviam ingerido bebidas alcoólicas para levá-las a uma emboscada; foi utilizada violência exacerbada contra os ofendidos, tendo um deles sido arremessado de veículo em movimento e o outro foi chutado até desfalecer; houve o emprego de arma e a participação de mais de três agentes. Essa motivação é mais do que suficiente para o incremento punitivo promovido na origem. 
    […]
    Por fim, confira-se como a Corte local se manifestou ao manter a fração de 1/2 pelo reconhecimento da tentativa (e-STJ, fls. 105/106): 
    [...] Na última fase, presente a figura da tentativa, e diante do iter criminis percorrido, e da lesão leve, correta a redução operada na origem, que reduziu a pena pela metade para cada delito, não cabendo qualquer correção ou majoração da fração, na hipótese, pois os apelantes subtraíram o veículo e carteira de Reginaldo Alcantara, consumaram a violência contra as duas vítimas, com frieza e crueldade, de modo que não alcançaram o resultado morte, por circunstâncias alheias à sua vontade. [...] 
    Da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que a Corte local utilizou, no tocante ao quantum de redução pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido, em perfeita consonância com a jurisprudência deste Sodalício. 
    Ademais, a alteração da fração correspondente à tentativa exigiria o reexame do iter criminis percorrido pela agente, o que é inviável nesta sede, pois vedado o exame aprofundado das provas. (eDOC 7)
    Conforme se vê, “foi utilizada violência exacerbada contra os ofendidos, tendo um deles sido arremessado de veículo em movimento e o outro foi chutado até desfalecer; houve o emprego de arma e a participação de mais de três agentes.”
    Uma vítima foi arremessada do carro em movimento e a outra foi agredida até desmaiar, a evidenciar crueldade exacerbada e além da violência natural do tipo. (eDOC 4, p. 27)
    A fração pela tentativa não foi fixada no mínimo. A fixação em ½, fração intermediária, levou em consideração o grau de perversidade dos réus e as consequências advindas, razão por que não se verifica a presença de margem para o acolhimento do pedido.
    Não vislumbro flagrante ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, razão pela qual a denego. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente